Tribunal: TJDFT
Processo: 0002912-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual e a subsistência de interesse público na demanda, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator